Tribunal: TJMT
Processo: 0000208-37.1996.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000208-37.1996.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALFREDO CARVALHO DE ARAUJO - CPF: 038.756.951-00 (APELADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), PEDRO MEDEIROS NETO - CPF: 112.325.361-72 (APELANTE), ALFREDO CARVALHO DE ARAUJO - CPF: 038.756.951-00 (APELANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), PEDRO MEDEIROS NETO - CPF: 112.325.361-72 (APELADO), CICERO JOAO DE CARVALHO - CPF: 006.525.391-49 (APELANTE), ALFREDO CARVALHO DE ARAUJO - CPF: 038.756.951-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO JOAO DE CARVALHO - CPF: 006.525.391-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE PEDRO MEDEIROS NETO E PROVEU O APELO DE CICERO JOAO DE CARVALHO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ATO EXECUTIVO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. RECURSO ADVERSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a execução de nota promissória com fundamento em prescrição intercorrente, sem condenação em honorários, por aplicação do princípio da causalidade. A parte exequente sustenta a inocorrência da prescrição, diante de diligências
e penhoras positivas
contínuas ao longo dos anos. A parte executada, por sua vez, recorre para requerer honorários sucumbenciais diante da extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial; (
ii
) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios em caso de extinção do processo por prescrição intercorrente, com base no princípio da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente após o fim do prazo de suspensão judicial da execução, devendo ser precedida de intimação da parte credora, em respeito ao contraditório.

4.
Nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional para execução de nota promissória é de
3

(
três
)
anos, aplicável também à prescrição intercorrente, conforme a Súmula 150 do STF.

5.
A jurisprudência do STJ estabelece que atos executivos eficazes, como penhoras e pagamentos parciais, interrompem a fluência do prazo prescricional, afastando a prescrição intercorrente.

6.
A parte exequente demonstrou atuação diligente, com reiterados requerimentos de constrição patrimonial e efetiva obtenção de penhoras e pagamentos, o que inviabiliza a caracterização de desídia ou abandono do feito.

7.
Diante da reforma da sentença que extinguiu a execução, resta prejudicado o exame do recurso da parte adversa que pleiteava honorários com base em sucumbência processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido. Recurso adverso prejudicado.

Tese de julgamento
:
1.
A efetivação de atos constritivos patrimoniais, mesmo que parciais, constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial.
2.
Não se configura prescrição intercorrente quando comprovada a atuação diligente e contínua do exequente, mesmo após a suspensão processual.
3.
A ausência de inércia e a prática de atos executivos eficazes pelo exequente afastam a aplicação do art. 921, § 5º, do CPC, e impedem a extinção do feito com base em prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 269, IV; CPC/2015,
arts
. 487, II, 921, §§ 1º e 4º; CC, art. 206, § 3º, VIII; LUG, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2ª Seção,
DJe
22.08.2018; STJ,
AREsp
2.895.107/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
05.09.2025; TJMT, AC 0002458-35.2014.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.03.2024; TJMT, N.U. 1006022-40.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de apelação interposto
s
por

PEDRO MEDEIROS NETO
e
CÍCERO JOÃO DE CARVALHO

contra sentença
(Id.
322362865
),
proferida
pel
a
Ju
í
z
a
de Direito
Milene Aparecida Pereira Beltramini

da
3
º Vara Cível de
Rondonópolis

nos autos
da
Ação de Execução de Título Extrajudicial

proposta
por

CÍCERO JOÃO DE CARVALHO
,

reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e
julgou

extinta a execução com resolução do mérito, mas deix
ou
de fixar honorários advocatícios em razão da incidência do princípio da causalidade, por ter sido o devedor quem deu causa à propositura da ação.

CÍCERO JOÃO DE CARVALHO
, em suas razões recursais (Id.
322362876
), sustenta
, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente, por ausência dos pressupostos legais.

Argumenta que, ao longo de quase 3 (três) décadas de tramitação, diligenciou reiteradamente nos autos com pedidos de constrição, localização de bens e bloqueios financeiros,
inclusive com
penhora
válida sobre área rural de 289,9980 ha
registrada na Matrícula 529 do CRI de Itiquira/MT, medidas constritivas realizadas em 2017, 2019 e anos subsequentes, inclusive sobre quotas da empresa Nhandu Água Mineral Ltda., além de
veículos em nome do executado.

Alega, ainda, que a contagem do prazo prescricional foi indevidamente iniciada sem a intimação prévia do exequente, como exige o art. 921, § 1º e § 4º, do C
ódigo de Processo Civil
.

Pugna, ao final, pel
o provimento do recurso com
a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução.

Por sua vez, o executado
PEDRO MEDEIROS NETO

também apela da sentença, limitando-se a impugnar a ausência de condenação em honorários sucumbenciais.

Alega que, tendo sido reconhecida a prescrição intercorrente em seu favor e extinta a execução, caberia a fixação de verba honorária em observância ao princípio da sucumbência e à regra do art. 85 do Código de Processo Civil.

Defende que a exclusão da verba, com base na causalidade, não encontra respaldo legal na hipótese, pois a extinção decorreu do decurso do tempo e da inércia do exequente.

Requer, assim, a reforma parcial da sentença, para fixação dos honorários advocatícios em valor condizente com os parâmetros legais.

Contrarrazões foram apresentadas por ambas as parte
s
.

Os recursos são tempestivos,
tendo

CÍCERO JOÃO DE CARVALHO recolhido o preparo
, enquanto
PEDRO MEDEIROS NETO

é,
eneficiário
da justiça gratuita.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos por

PEDRO MEDEIROS NETO e CÍCERO JOÃO DE CARVALHO
.

Passa-se, inicialmente, à análise do recurso interposto por

CÍCERO JOÃO DE CARVALHO
,
por versar sobre o reconhecimento da prescrição intercorrente, matéria cujo desfecho interfere diretamente na utilidade do recurso de PEDRO MEDEIROS NETO, o qual poderá restar prejudicado a depender do resultado.

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por CÍCERO JOÃO DE CARVALHO, lastreada em nota promissória emitida em 13 de novembro de 1995 no valor de R$ 56.545,00
: cinquenta e seis mil, quinhentos e quarenta e cinco reais (Id. 322362414 -fl. 3)
, em face de PEDRO MEDEIROS NETO.

O executado foi regularmente citado em 13 de março de 1996
(Id. 322362414 -fl. 10)
, deixando de efetuar o pagamento voluntário do débito. Ainda na fase inicial do feito, o exequente procedeu à indicação de bens à penhora
, consistente em uma área de 289ha, localizada no município de Itiquira/MT, juntando cópia da matrícula nº 529, do Cartório de Registro de Imóveis de Itiquira/MT (Id. 322362414 -fl. 17)
.

Posteriormente, o crédito exequendo foi objeto de cessão em favor do atual exequente, em maio de 2006
(Id. 322362414 -fl. 59), com manifestação nos autos do executado, ora apelado em junho do mesmo ano (Id. 322362414 – fl. 66)
. O curso regular da execução foi suspenso por vários anos em decorrência do trâmite da ação de insolvência civil nº 991/98, proposta pelo devedor, a qual foi extinta por sentença com trânsito em julgado em março de 2011
(Id. 322362414 -fl. 79)
.

Após esse marco, a execução foi retomada com diversas diligências processuais promovidas pelo exequente, inclusive culminando com penhoras de ativos e bens
móveis e
i
móveis
do executado
(Id. 322362414, Id. 322362425)
, além de pagamento parcial do débito
(Id. 322362414 -fls. 157)
.

Sobreveio, contudo,
sentença que
reconhece
u
a prescrição intercorrente, contra a qual ambas as partes interpuseram apelações, ora submetidas ao exame deste Tribunal.

No essencial, eis o teor da sentença:

“[...]

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial aforada em 13/02/1996, tendo como objeto uma nota

promissória emitida pelo executado.

O devedor foi devidamente citado em 13/03/1996, conforme se vê no id. 80448296, pág. 10.

Compulsando o caderno processual, observa-se que a parte credora pugnou pela suspensão do feito pelo

prazo de 01 (um) ano, em 02/09/2015, conforme se vê no id. 80448296, pág. 169, dando prosseguimento na

lide somente em 21/03/2017 (id. 80448296, pág. 175), ou seja, o processo permaneceu paralisado por cerca

de 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

A posteriori vieram sucessivos pedidos do exequente para utilização dos sistemas colocados
a
disposição do

juízo para a localização de bens, cujas tentativas restaram-se infrutíferas:
Sisbajud
,
Infojud
,
Renajud
, etc.

No caso, tratando-se de execução fundada em nota promissória, aplica-se o prazo prescricional de três anos,

nos termos do art. 70, da Lei Uniforme de Genebra:

No caso dos autos, foi formulado pedido de sobrestamento do feito, por um ano, o que foi deferido por esta

Magistrada em 02/09/2015. Finda a suspensão inicial, a parte exequente quedou-se inerte por seis meses, já

que somente em 21/03/2017 sobreveio novo pedido de movimentação do feito.

Como cediço, a prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso do processo, após seu ajuizamento,

implicando a perda do direito do credor de prosseguir na busca da satisfação do seu crédito judicialmente.

[...]

Volvendo ao caso, verifica-se que a execução em análise se funda em nota promissória colacionada aos

autos com a exordial, o que afasta os prazos prescricionais dispostos no Código Civil, eis que esse se aplica

aos títulos de crédito não submetidos à legislação específica.

Portanto, por se tratar de ação de execução de nota promissória, o prazo prescricional observará o que

disposto na lei que rege este título de crédito, qual seja, a Lei Uniforme de Genebra, em artigo 70, alhures

descrito, que estabelece o prazo prescricional de 03 (três)

a
n
os
.

[...]

Compulsando os autos, verifica-se que a presente execução foi distribuída em fevereiro de 1996.

Nesse sentido, ao longo do feito, foram realizadas buscas de ativos financeiros da parte executada por meio

dos mais variados sistemas colocados à disposição do juízo, restando todas elas infrutíferas.

Relativamente aos ônus sucumbenciais, sobre o tema, o STJ firmou o posicionamento no sentido de que
‘
nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da

prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma

em custas e honorários sucumbenciais
’.

[...]

Diante do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente e, por consequência, julgo extinta a

execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC/73, atual 487, II, do CPC/15.

Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais. Sem verba honorária porquanto a parte

devedora foi a causadora a distribuição da demanda executiva (princípio da causalidade).

[...]”
. (Id. 322362865).

A questão devolvida à instância recursal cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição intercorrente na presente
execução de título extrajudicial
fundada em nota promissória emitida em 13 de novembro de 1995, regularmente ajuizada e com citação válida do executado
PEDRO MEDEIROS NETO em 13 de março de 1996

(Id. 322362414 -fl. 10)
.

Com efeito, a controvérsia em exame versa sobre a incidência da prescrição intercorrente, instituição processual que representa o retorno da fluência do prazo prescricional do direito material no curso do processo de execução, em virtude da inércia injustificada do exequente ou da suspensão judicial por ausência de bens penhoráveis.

Nos termos do Incidente de Assunção de Competência no REsp nº 1.604.412/SC, julgado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, na vigência do CPC/1973, a prescrição intercorrente configura-se quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, contados a partir do encerramento do prazo judicial de suspensão do processo ou, na ausência de prazo fixado, do transcurso de um ano
.
In
verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido
”. (STJ, Segunda Seção, REsp 1604412/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
Dje
22/8/2018).

Ademais, restou firmado que a aplicação do art. 1.056 do CPC/2015 é restrita aos casos em que o processo
se
encontrava suspenso na data de entrada em vigor do novo código, não se operando reinício da contagem em relação a prazos já fluentes sob o regramento revogado. Por fim, o julgado impõe a observância obrigatória do contraditório, vedando o reconhecimento da prescrição intercorrente sem prévia intimação do credor.

A jurisprudência consolidada impõe, ainda, a aplicação do princípio
tempus
regit

actum
, devendo a análise da prescrição intercorrente observar a
legislação vigente à época dos atos processuais relevantes, especialmente em se tratando de execução ajuizada sob a vigência do CPC/1973.

No que tange ao prazo prescricional aplicável, importa destacar que, nos termos da Súmula 150 do STF,
“
prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação
”
.

No caso, a pretensão originária consubstancia-se em nota promissória, que, conforme o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e o art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, sujeita-se ao prazo prescricional de
3 (
três
)
anos, contados do vencimento do título.

Conforme apurado
nos
autos, o exequente
não
permaneceu inerte por período superior a
3 (
três
)
anos após o trânsito em julgado da extinção da ação de insolvência civil
nº
991/98

em
março de 2011
(Id. 322362414 -fl. 79)
, promovendo diversas medidas executivas eficazes, como a penhora de crédito em 2014, com pagamento parcial em 2015
, no montante de R$ 215.220,23: duzentos e quinze mil, duzentos e vinte reais e vinte e três centavos
(Id. 322362414 -fls. 157)
, penhora de veículo em 2015
(Id. 322362414
)
, pedido de bloqueios e buscas em 2017, penhora de imóvel e

cotas empresariais em 2022

(
Id. 322362425)
,
além da
intimação editalícia em 2024, com nomeação de curador especial ao executado.

Tais atos, além de demonstrarem a ausência de desídia por parte do exequente, interrompem ou obstam a fluência do prazo prescricional intercorrente, não se podendo imputar-lhe inércia inescusável, muito menos abandono da execução.

Conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, a efetivação de penhora, ainda que parcial, constitui ato executivo capaz de interromper a fluência do prazo da prescrição intercorrente, obstando seu reconhecimento,
in
verbis
:

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRAZO PRESCRICIONAL. FLUÊNCIA. NÃO IMPEDIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, a efetiva constrição patrimonial interrompe a fluência da prescrição intercorrente.

2. Ademais, a revisão do julgado para entender que houve a efetiva localização de bens penhoráveis do devedor esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso especial”.
(STJ, Terceira Turma,
AREsp
2895107/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
Dje
5/9/2025).

Na hipótese,
o exequente sempre se manteve diligente, promovendo sucessivas medidas para dar andamento à execução, seja por meio de requerimentos de citação e bloqueio de bens, seja por outras providências administrativas e judiciais. Assim, não há que se falar em inércia ou abandono do feito.

A propósito
, cito os precedentes deste Tribunal
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

- PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA -
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR
- RECURSO DESPROVIDO.
Para o reconhecimento da prescrição intercorrente deve haver, além do transcurso de certo lapso temporal estabelecido em lei, a comprovação do desinteresse ou desídia por parte do credor. Ausente tal prova, não se reconhece da prescrição
.”
(TJMT. N.U 1006022-40.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 29/05/2024,
DJe
03/06/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
- INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4°, DO CPC - IRRETROATIVIDADE DA NORMA PROCESSUAL - DEVEDOR CITADO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA -
AUSÊNCIA DE INÉRCIA
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.
A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
.” (TJ-MT - AC: 00003578620128110095, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta
Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 24/08/2023)”.
(TJMT. N.U 0002458-35.2014.8.11.0028, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 19
/03/2024,
DJe
20/03/2024)

Deste modo,
é inequívoco que a parte credora jamais abandonou a marcha processual
, ao contrário,
o exequente não apenas requereu diligências, mas obteve êxito em diversas constrições e promoveu atos concretos que efetivamente interromperam ou suspenderam o curso prescricional, como o pagamento parcial do crédito
e
a efetiva penhora de bens com valor econômico relevante
.

Em verdade,
a conduta do credor revela atuação diligente e compatível com a complexidade de uma execução dificultada pela conduta do devedor, que, em diversos momentos, frustrou a localização de bens e a própria intimação pessoal.

Por conseguinte, não se vislumbra causa jurídica para o reconhecimento da prescrição intercorrente, razão pela qual a sentença deve ser reformada para afastar a extinção do feito.

Com efeito,
provido o recurso
de
CÍCERO JOÃO DE CARVALHO

para reformar a
sentença
e afastar a
prescrição intercorrente
, determinando
o regular prosseguimento da execução, resta prejudicado, por consequência lógica, o exame do recurso interposto por PEDRO MEDEIROS NETO, que se limita à insurgência contra a condenação em honorários de sucumbência decorrente da sentença ora desconstituída.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto por
CÍCERO JOÃO DE CARVALHO

para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução, nos termos da fundamentação.

Em razão disso, julgo
PREJUDICADO
o recurso de PEDRO MEDEIROS NETO.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025